Tribunal: CARF
Processo: 10730.009468/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.009468/2008-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.815 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DA CONCEICAO ALVES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação quando solicitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram lançadas as seguintes infrações:
- deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$ 40.000,00, pagas ao
psicólogo Silney de Azevedo Ortlieb, e
- omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas, no valor de R$ 18.538,89.
A contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa,
em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009468/2008-34
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009468/2008-34

- entregou toda a documentação solicitada para a autoridade fiscal, mas não foi
solicitada sua presença para prestar esclarecimentos,
- em relação a glosa das despesas médicas, alega que a autoridade fiscal não
analisou o verso do recibo, onde demonstra o endereço do consultório;
- não reconhece a receita considerada omitida pela fiscalização, e sugere que seja
verificado junto a fonte pagadora se não houve erro no preenchimento de alguma
obrigação acessória.

Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS deu provimento parcial à
impugnação.
Do texto do acórdão 04-21.264 da 3a Turma da DRJ/CGE:

“GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Refere-se a glosa do valor de R$ 40.000,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Por sua vez, a interessada apresenta duas vias do mesmo recibo e alega que a
autoridade fiscal deixou de analisar o conteúdo do seu verso.
A questão da prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da
primeira parte do art. 29 do Decreto n° 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos,
critérios e princípios, colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na
doutrina e na jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica,
esta deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (art. 8° , inc. ll “a” da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c)
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8° § 2°,
inc. ll da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Ônus da prova e Meio de Prova: regra geral, cabe ao fisco provar as
alegações sobre omissão de rendimentos e ao contribuinte, a prova dos fatos que
reduzem o crédito tributário (art. 333 do CPC), competindo-lhe, portanto,
desincumbir-se do ônus da prova das despesas médicas deduzidas, quando exigida
pelo Fisco, por força da determinação contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida
no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março dr 1999:
(...)
E para que a documentação tenha eficácia probatória, deve refletir a quitação de
determinada obrigação. Para tanto, há a necessidade de que, da documentação, seja
possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica
à prestação de serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a correspondência entre o
pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição cadastral e endereço do
profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009468/2008-34

4) Razoabilidade: A necessidade de apresentação de mais ou menos elementos
de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se a
possibilidade de produção dessas provas, a saber:
4.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos
de saúde mais onerosos correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso,
precedidos por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão
de crédito, por questões de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores,
que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária
experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível a
apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento, tais como os documentos retrocitados (exames laboratoriais, cheques,
etc.).
A isso se acrescenta a constatação de que as declarações constantes dos recibos,
que são documentos particulares, presumem-se verdadeiras apenas em relação às
partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do Código Civil de
1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e art. 368 do Código de
Processo Civil. Para fazer efeito perante terceiros - o fisco - não está dispensada a
comprovação das declarações inseridas em documentos particulares, como afirma
Washington de Barros Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1° vol., 34”
Edição, p. 257 e 258: “Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só
prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato4)
(...)
Rejeitar, como provas eficazes de pagamento de despesas médicas o recibo
emitido por Silney de Azevedo Ortlieb (fl. 09), com fundamento nos itens 2 e 4 deste
capítulo.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas no montante de R$
40.000,00.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
(...)
Posteriormente, a fonte pagadora retificou a sua relação de DIRF e, conforme
pode-se verificar pela tela abaixo, a DIRF que foi tomada como base de cálculo para 0
presente lançamento foi suprimido.
(...)
Com essas considerações, se a auditoria fiscal tivesse acesso aos documentos
acostados atualizados, o lançamento de ofício acerca de suposta omissão de
rendimentos não seria realizado.
DRJ/CGE Fls. 32 .Á Assim, o presente crédito referente a omissão de
rendimentos, no valor de R$ 18.538,89 deve ser cancelado, visto que procede a
alegação da interessada de que nada recebeu da fonte pagadora COPEARTE CAXIAS
LTDA EPP - CNPJ 36.530.103/0001-00 .
(...)”

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009468/2008-34

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para afastar a infração de omissão de rendimentos e manter a glosa sobre as deduções com
despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 42 e segs. no qual,
em síntese, reitera as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
assevera que o recibo apresentado atende as formalidades legais, que é evidente que o
documento não se refere somente a uma única consulta, mas sim a tratamento havido ao longo
do ano, que efetivamente realizou a despesa. Anexa extrato de sua conta no Banco Itau onde
assinala cheques compensados ao longo do ano de 2006 que teriam sido pagos ao psicólogo
Silney de Azevedo Ortlieb por tratamento psicoterápico, em valores que somam montante
superior ao lançado no recibo e utilizado como dedução. Entende que o recibo juntamente com a
indicação dos cheques comprovam a realização do atendimento e os pagamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tendo-se que a infração lançada de omissão de rendimentos foi afastada pela
turma da primeira instância julgadora, essa matéria resta preclusa e desta forma não é mais
objeto da lide. Assim, a matéria que sobe a este CARF para julgamento em sede de Recurso
Voluntário cinge-se à glosa pelo Fisco das deduções com despesas médicas.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o recibo e extratos bancários
apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelo psicólogo Silney de
Azevedo Ortlieb, no valor de R$ 40.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009468/2008-34

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida
significativo, principalmente considerando tratar-se de um mesmo profissional em um único
tratamento.
Tem-se ainda que o recibo apresentado deixou de cumprir algumas formalidades
legais, tendo sido posteriormente fornecido outro, com a mesma data e finalidade, no intuito se
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.815 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009468/2008-34

suprir as faltas. Os extratos bancários entregues assinalam descontos de cheques na conta da
contribuinte, em somatório superior ao valor deduzido do recibo dado (R$ 45.400,00 em cheques
contra valor do recibo R$ 40.000,00), o que chama a atenção, pois seria de se imaginar que a
contribuinte fosse se valer do total pago como dedução da base do imposto. Não há cópias de
sequer um dos cheques assinalados, logo não há comprovação de que os mesmos tiveram como
beneficiário o profissional em questão.
É de se esperar que em um tratamento que resultou em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
ainda de elementos, além do simples recibo, que comprovem a efetiva realização do tratamento,
mesmo sendo cediço que tratamentos psicoterápicos podem revestir-se de sigilo profissional.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital